Tribunal: TJSP
Processo: 2155920-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Ação revisional de contrato.
Além da locatária não ter comprovado quais foram os impactos da pandemia de Covid-19 em seu faturamento e a consequente impossibilidade de arcar com o reajuste do locativo, nos termos previstos no contrato, ficou demonstrado que a locadora concedeu descontos no valor do locativo, a fim reduzir os prejuízos decorrentes da pandemia. Não há,

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Ação revisional de contrato.
Além da locatária não ter comprovado quais foram os impactos da pandemia de Covid-19 em seu faturamento e a consequente impossibilidade de arcar com o reajuste do locativo, nos termos previstos no contrato, ficou demonstrado que a locadora concedeu descontos no valor do locativo, a fim reduzir os prejuízos decorrentes da pandemia. Não há, portanto, fundamento para a manutenção da tutela de urgência. Decisão agravada reformada.
Recurso provido.